Tribunal: STF
Processo: Rcl 82508
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não teria observado a tese firmada no âmbito do Recurso Extraordinário 666.334/AM (Tema 712).



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    O reclamante foi denunciado e posteriormente condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, nos autos do Processo de autos n. 1521763-66.2019.8.26.0050, em trâmite perante o juízo da 1.ª Vara Criminal do Foro Regional da Barra Funda/SP, à pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. 



    A despeito de se tratar de agente primário, com bons antecedentes, sem indicativo de participação em organização criminosa ou dedicação habitual ao tráfico de entorpecentes, a sentença deixou de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 — o chamado tráfico privilegiado — sob fundamento genérico e desprovido de elementos concretos, baseando-se tão somente na quantidade da substância apreendida e no local da prisão. 



    A condenação foi mantida, em grau de apelação, pela Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que reiterou os fundamentos genéricos da sentença, recusando-se igualmente a aplicar a causa especial de diminuição de pena. 



    Tal decisão, entretanto, revela-se absolutamente incompatível com a orientação vinculante fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 712 da Repercussão Geral [segundo a qual: “As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”], cuja autoridade ora se invoca por meio da presente reclamação constitucional.



    Ao final, requer-se a procedência da reclamação “para cassar o acórdão reclamado e determinar à autoridade judicial competente que observe a autoridade da tese firmada por este STF no julgamento do Tema 712 da Repercussão Geral, com a revaloração da dosimetria da pena em conformidade com o precedente vinculante”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    No caso, o ato reclamado consubstancia-se em acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, ao julgar Apelação, manteve o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, nos seguintes termos:



    [...]



    Na derradeira etapa, inviabilizada, destaca-se, a redução prevista no §4º, do artigo 33 do mesmo Diploma legal. Conforme se observou, os recorrentes não eram traficantes ocasionais, mas habituados à atividade criminosa, circunstância que não admite o benefício (bastando ser observada a enorme quantidade de entorpecentes encontrados (até mesmo indiferente para a situação, para não se alegar indevido “bis in idem”), transportando, então, mais de dez quilos de cocaína em rota conhecida pelos policiais por ser de importância para a traficância, obviamente a ela se dedicando e integrando ou compactuando com organização criminosa). Além, logicamente, da gravidade do delito de tráfico de entorpecentes, que contribui para a desagregação da família e da sociedade. Aliás, certamente venderia droga para centenas de usuários, se não fosse a eficaz interferência estatal.



    [...]



    Assim, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Desse modo, “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo de interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 43.709 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020), o que nitidamente não ocorreu no presente caso.



    Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente